Tribunal: TJPA
Processo: 0019176-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019176-85.2011.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 383 E NA SÚMULA 106 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES.

1.

Antônio Ferreira Ribeiro defende a ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 1997, uma vez que a citação ocorreu em 05/08/2002, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, que previa que somente a citação pessoal interrompia a prescrição.

2.

Não obstante, tal pretensão vai de encontro ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 383 e na Súmula 106.

3.

O Município de Belém, por sua vez, pleiteia a manutenção da multa moratória no percentual de 32%, contudo, o entendimento uníssono do STF e deste Tribunal é de que o percentual máximo seria de 20%, sob pena de violação ao princípio constitucional do não confisco.

4.

Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos por Antônio Ferreira Ribeiro e pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento à Apelação do primeiro agravante, apenas para reduzir a multa moratória de 32% para 20%.

Em seu recurso, Antônio Ferreira Ribeiro alega que a decisão agravada merece reforma para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória relativa ao IPTU concernente ao exercício de 1997, e, por conseguinte, declarar extinto o crédito tributário.

O Município de Belém, por sua vez, aduz ser válida a cobrança de multa moratória de 32% e postula a reforma da decisão que reduziu o referido percentual.

Foram ofertadas Contrarrazões por ambas as partes (ID 14400829 e ID 13596361).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Agravos Internos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antônio Ferreira Ribeiro defende a ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 1997, uma vez que a citação ocorreu em 05/08/2002, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que previa que somente a citação pessoal interrompia a prescrição.

Já o Município de Belém pretende o restabelecimento do percentual da multa aplicada no patamar de 32%, sob o argumento de que esse percentual estimularia a adimplência e não estaria revestido de caráter confiscatório.

A priori
, no que concerne à controvérsia acerca da configuração ou não da prescrição da pretensão executória da cobrança do IPTU referente ao ano de 1997, é forçoso reiterar que por ocasião do julgamento do REsp nº 1.120.2295/SP o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 também é aplicado nas Execuções Fiscais propostas durante a sua vigência (Tema Repetitivo 383).

O precedente que se formou no julgamento do citado recurso tratou da interrupção do prazo prescricional, estabelecendo que a prescrição se interrompe por ocasião da propositura da Execução Fiscal e não com a efetiva citação, a despeito de julgados anteriores em sentido contrário.

Sendo assim, o marco interruptivo da prescrição relativo à citação pessoal do devedor, com base na previsão contida no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (em sua redação original), retroage à data do ajuizamento da execução, de modo que no caso em tela, a despeito de a
citação ter se dado em 05/08/2002, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da ação de execução em 07/12/2001.

Esse entendimento se tornou cristalino com a Súmula 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.”

Desta feita, após a Fazenda Pública exercer o direito de ação com o ajuizamento da execução fiscal, tonar-se incoerente interpretar que o fluxo do prazo prescricional continuaria a transcorrer desde que o crédito foi constituído até a data da citação válida do devedor, como no caso dos autos.

Nesse sentido, o
decisum
impugnado está em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial do STJ. Logo, deve permanecer inalterado, uma vez que o exercício do direito de ação deu-se antes de escoado o lapso quinquenal.

No que tange à pretensão do Município de Belém para que seja mantida a multa moratória de 32%, entendo que seus argumentos não merecem ser acolhidos.

Registre-se que tal multa está prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/1977, que assim disciplina:

“Art.165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa demora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por cento);

De 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento);

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento).”

Com efeito, resta demostrando que o contribuinte é penalizado por seu atraso no adimplemento da obrigação tributária, o que contraria entendimento do STF, que ao utilizar-se da interpretação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no que diz respeito à aplicação das multas moratórias, assentou entendimento que as multas moratórias não podem ultrapassar o patamar de 20% (vinte por cento).

Fixar a multa no percentual de 32% deixa de cumprir sua função pedagógica de desestimular o inadimplemento, pois excede a natureza sancionatória e implica em apropriação estatal.

O contribuinte deve ser repreendido por sua impontualidade, mas de forma razoável e proporcional, não em demasia e em violação ao princípio constitucional do não confisco.

Nesse sentido vem sendo o entendimento uniforme desta Egrégia Corte, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.
VEDADA A APLICAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA PELOS FISCOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100%, EM CASO DE MULTA PUNITIVA, E 20%, EM CASO DE MULTA MORATÓRIA.
MULTA MORATÓRIA APLICADA DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO
. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812800-94.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023) grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32% POR RECONHECÊ-LA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 20% PARA MULTA DESSA NATUREZA. INCONFORMISMOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE MOSTRA NA CONTRAMÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE ADOTOU COMO LIMITES OS MONTANTES DE 20% PARA MULTA MORATÓRIA
E 100% PARA MULTAS PUNITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800473-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022) grifei

Portanto, o percentual da multa deve permanecer em 20%, conforme definido no
decisum
agravado, em consonância com o entendimento pacificado do STF e deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023